Tribunal: TJES
Processo: 5002533-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002533-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FERNANDO TONELI TEDESCO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002533-04.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: FERNANDO TONELI TEDESCO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a obrigação da Ré quanto à cobertura do tratamento postulado pelo médico assistente do Autor – sessões de oxigenoterapia hiperbárica, além de condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que a recusa de cobertura para o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica foi justificada com base no contrato, que limita a cobertura ao que é estabelecido pela ANS e suas atualizações.

Sem razão a Ré-Recorrente, com a devida vênia.

Não se ignora o julgamento proferido pelo STJ a respeito da cobertura de tratamento não constante no rol da ANS:

«Tema: Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Taxatividade. Operadora de plano ou seguro de saúde. Tratamento não constante do Rol da ANS. Não obrigatoriedade. Admissão em hipóteses excepcionais e restritas. Destaque: 1 – O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 – A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 – É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 – Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS (
STJ
, Informativo de Jurisprudência n.º 740; EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por maioria, julgado em 08/06/2022)»

Contudo, o próprio aresto excepciona a regra da taxatividade com uma série de condições que permitem a cobertura para além do rol da ANS.

Uma delas é a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

No caso concreto, as sessões de oxigenoterapia são presumivelmente eficazes para o tratamento da patologia do paciente, tanto que assim recomendou seu médico assistente.

Mormente no caso concreto, que inexiste algum elemento – mínimo que seja – a sequer sugerir um entendimento oposto, como p. ex., um parecer de Junta Médica da operadora de plano de saúde que não recomende o tratamento postulado pelo médico assistente, já que a recusa de cobertura foi fundamentada simplesmente na não continência ao rol da ANS.

Mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dever de cobertura, da caracterização do dano moral e a estimativa de sua indenização.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.